Tribunal: TJDFT
Processo: 0717072-34.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MENSALIDADE CUSTEADA PELO FIES - CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. TRANCAMENTO DE MATRÍCULA – REUNIÃO DE APROVAÇÃO DE TRANCAMENTO AGENDADA PARA DEPOIS DO INÍCIO DO PERÍODO LETIVO – VALIDADE DO TRANCAMENTO DESDE A DATA DO REQUERIMENTO. COBRANÇA INDEVIDA – REQUISITOS PARA DEVOLUÇÃO EM DOBRO. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - DANO MORAL NA MODALIDADE IN RE IPSA - VALOR DA INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
2. Narra o autor que celebrou contrato de prestação de serviços educacionais com o réu, financiado em sua integralidade pelo programa FIES. Afirma que requereu o trancamento da matrícula em junho de 2019, mas que a reunião para aprovação de seu requerimento foi agendada para 26/08/2019, quando já teria iniciado o semestre seguinte. Afirma que foi surpreendido com a cobrança de R$ 3.000,00 e com a inclusão do seu nome nos cadastros de inadimplentes por dívida que considera indevida, a qual foi negociada e quitada. Requer a declaração de inexistência da dívida de R$ 3.000,00 e a condenação do réu na obrigação de excluir seu nome dos cadastros de inadimplentes; na devolução em dobro da quantia indevidamente cobrada, e no pagamento de indenização por danos morais.
3. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência da dívida de R$ 3.000,00 e para condenar o réu na devolução em dobro da quantia indevidamente cobrada, totalizando R$ 1.162,26, e no pagamento de R$ 3.500,00 a título de indenização por danos morais, o que ensejou a interposição do presente recurso.
4. Incontroverso o fato de que, em 10/03/2015, o autor firmou junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), o “Contrato de abertura de crédito para o financiamento de encargos educacionais ao estudante do ensino superior FIES” no 04.2399.185.0006023-28, destinado a programa de financiamento do curso de Direito (ID 36572256 - Pág. 1/10), sendo disposto na Cláusula Quarta do referido contrato que “o valor financiado a cada semestre será destinado ao custeio de 100% dos encargos educacionais totais” (ID 36572256 - Pág. 2). Assim, não há que se falar em dívida do autor com a instituição ré durante o período de vigência do contrato de prestação de serviços educacionais financiado pelo FIES.
5. Restou comprovado que o autor requereu o cancelamento da matrícula para o segundo semestre de 2019 em 02/08/2019 e que a entrevista exigida para o deferimento do trancamento foi agendada para 26/08/2019 (ID 36572252 - Pág. 3). Por sua vez, a “resposta padrão” enviada ao autor quando da solicitação do trancamento esclareceu que “o trancamento da sua matrícula foi agendado para o início do próximo período. Peço que desconsidere qualquer boleto de mensalidade deste período acadêmico que tenha vencimento após a data de abertura desse requerimento (...)” (ID 36572536 - Pág. 4). Dessa forma, resta claro que o autor solicitou o trancamento da matrícula antes do início do período letivo referente ao segundo semestre de 2019 e que a instituição ré não tinha em seus cadastros anotações de dívidas vencidas. Tanto é assim, que, em 05/08/2019, o autor matriculou-se em outra instituição de ensino para cursar o 2o semestre de 2019 do curso de Direito (ID 36572513 - Pág. 2/3).
6. Inobstante o réu alegar que o autor requereu o cancelamento do contrato de prestação de serviços somente em 26/08/2019 e que deve pagar pelos serviços prestados nos meses de julho e agosto, não há nos autos qualquer prova ou indício de que algum serviço tenha sido prestado, uma vez que o autor não compareceu às aulas no referido período e o histórico escolar emitido pelo próprio réu indica o trancamento do 2o semestre de 2019 (ID 36572541 - Pág. 2).
7. Dessa forma, tendo o autor requerido o trancamento da sua matrícula em data anterior ao início do período letivo, o agendamento de entrevista de trancamento para 26/08/2019 constituiu ato discricionário da requerida, e, dessa forma, há de se considerar válido o trancamento no momento em que a instituição de ensino tomou ciência da intenção de rescindir o contrato de prestação de serviços educacionais, ou seja, em 02/08/2019. Assim, indevida a cobrança de qualquer valor referente ao 2o semestre de 2019.
8. Para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável. Precedente: Acórdão n.993216, 07017588220168070020, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 09/02/2017, publicado no DJE: 14/02/2017.
9. Observa-se que, em 28/04/2021, o autor negociou e quitou a dívida, no valor de R$ 581,13 (ID 36572252 - Pág. 11), fato confirmado pelo réu em sua contestação e contabilizado pelo seu sistema informatizado (ID 36572536 - Pág. 4 e ID 36572540 - Pág. 1). Dessa forma, presentes os requisitos enumerados no item anterior, a devolução em dobro da quantia indevidamente cobrada é medida que se impõe.
10. A devolução em dobro de que cuida o art. 42, parágrafo único, do CDC, tem natureza indenizatória sui generis, com valor pré-fixado e, uma vez reconhecida, só autorizam indenização por danos morais os desdobramentos que vão para além da cobrança indevida com pagamento que, em outra circunstância, autorizariam indenização por danos morais, se pedida autonomamente.
11. No caso em exame, o nome do autor foi incluído nos cadastros de inadimplentes em 22/01/2020 por dívida inexistente (ID 36572252 - Pág. 4 e 36572544 - Pág. 1). Neste contexto, a inscrição do nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito por dívida inexistente revela falha na prestação do serviço que dá ensejo à indenização por dano moral na modalidade in re ipsa, nos termos do art. 14 do CDC.
12. O arbitramento do valor de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até porque seria impossível a quantificação “tabelada” do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo, posto que impossível de equiparação econômica.
13. Atento às diretrizes acima elencadas, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais fixado na sentença de R$ 3.500,00, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
14. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
15. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
16. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação.